Tribunal: TJSP
Processo: 1505594-78.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Art. 33, da Lei 11.343/06. Sentença que julgou procedente a ação, condenando o réu Sérgio à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, além de 250 dias-multa, substituída a pena privativa por duas restritivas de direitos. Condenação mantida. Nulidade da busca pessoal. Inocorrência. Revista pessoal que possuía justa causa, diante de informações

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Art. 33, da Lei 11.343/06. Sentença que julgou procedente a ação, condenando o réu Sérgio à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, além de 250 dias-multa, substituída a pena privativa por duas restritivas de direitos. Condenação mantida. Nulidade da busca pessoal. Inocorrência. Revista pessoal que possuía justa causa, diante de informações policiais anteriores de que naquele local (navio de cruzeiro com festa temática) haveria comércio de drogas e do comportamento suspeito do réu, que parecia andar com dificuldade por carregar algo nas vestes. Materialidade e autoria satisfatoriamente comprovadas. Réu que admitiu a prática do tráfico em sede policial, na modalidade de entrega a consumo, dizendo que usaria a droga com amigos. Desclassificação da conduta para porte de drogas para uso pessoal. Inviabilidade. Réu que admitiu que entregaria parte da droga a amigos, não apenas sendo limitada a seu uso. Circunstâncias da apreensão, ademais, que indicam não se tratar de droga somente para uso pessoal, diante da quantidade de comprimidos "ecstasy" e da não indicação de quem seriam os amigos com quem dividiria as drogas. Dosimetria. Reparo. Primeira e segunda fases. Manutenção no mínimo legal, de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Terceira fase. Redutor do tráfico que deve ser aplicado na fração máxima, de 2/3, não sendo grande a quantidade de droga apreendida (46,2 gramas). Pena do réu que fica definitivamente fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 166 dias-multa, mantidos o regime aberto e a substituição da pena privativa por duas restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.